Tribunal: TJPA
Processo: 0003898-73.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003898-73.2013.8.14.0301

APELANTE: ERICH SANDRO ALBUQUERQUE IMBIRIBA, DANIELA MELO DOS SANTOS PORTO IMBIRIBA

APELADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CKOM ENGENHARIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003898-73.2013.8.14.0301

APELANTES
:
ERICH SANDRO ALBUQUERQUE IMBIRIBA E DANIELA MELO DOS SANTOS PORTO IMBIRIBA

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES

APELADOS: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E
CKOM ENGENHARIA LTDA

ADVOGADA: DANIEL PANTOJA RAMALHO E JULIANA SANTA BRIGIDA BITTENCOURT

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO NA SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATRASO EM ENTREGA DE IMÓVEL. PRETENDE O RECORRENTE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% SOBRE A CONDENAÇÃO. INCABÍVEL A CASO, DIANTE DA BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA E EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 2ª DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – No caso em tela, o
Juiz a Quo
condenou as rés, ora apeladas, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

II – Em sede recursal, aduz os apelantes pela necessidade da majoração dos honorários advocatícios de
10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

III – No caso em tela,
com fulcro no inciso III do art. 85 do CPC/2015, compreende-se que a natureza da causa fora comum, sem envolver maior complexidade ou indícios de trabalho jurídico extraordinário, que justifique a majoração dos honorários sucumbenciais.

IV - Recursos conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003898-73.2013.8.14.0301

APELANTES
:
ERICH SANDRO ALBUQUERQUE IMBIRIBA E DANIELA MELO DOS SANTOS PORTO IMBIRIBA

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES

APELADOS: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E
CKOM ENGENHARIA LTDA

ADVOGADA: DANIEL PANTOJA RAMALHO E JULIANA SANTA BRIGIDA BITTENCOURT

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelação Cível interposta por
ERICH SANDRO ALBUQUERQUE IMBIRIBA
e
DANIELA MELO DOS SANTOS PORTO IMBIRIBA
contra sentença proferida 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Atraso em Entrega de Imóvel com Pedido de Tutela Antecipada
, movida em face de
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e

CKOM ENGENHARIA LTDA.

De princípio, a ação ajuizada em piso pretendia, em face do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda:
a) o reconhecimento da relação de consumo; b) o reconhecimento da ilegalidade da taxa de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixada em contrato, a efeito de cálculo do atraso da entrega do imóvel; c) o congelamento do saldo devido pelos autores consumidores às rés imobiliárias; d) a indenização dos requerentes pelas perdas e pelos danos, à título de lucros cessantes; e)

a indenização pelo dano moral pelo atraso ocorrido; f) a condenação das rés ao pagamento de multa moratória prevista em contrato fixado entre as partes.

Ato contínuo, com o devido processamento legal, fora proferida sentença pelo Juízo de piso (ID. 295433), na qual fora julgado
parcialmente procedente
os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, ao examinar a sucumbência mínima dos autores, o
Juíz a Quo
condenou as rés ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Os apelantes,
ERICH SANDRO ALBUQUERQUE IMBIRIBA
e
DANIELA MELO DOS SANTOS PORTO IMBIRIBA
, inconformados, argumentam em peça recursal que o
quantum
fixado a título de pagamento de honorários advocatícios é insatisfatório. Desta argumentação, afirmam que a causa fora dotada de importante complexidade jurídica. Por esse motivo, pleiteiam a majoração a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% (vinte) sobre o valor da condenação.

Não foram apresentadas Contrarrazões, vide certidão de ID.

295434 - Pág. 11.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003898-73.2013.8.14.0301

APELANTES
:
ERICH SANDRO ALBUQUERQUE IMBIRIBA E DANIELA MELO DOS SANTOS PORTO IMBIRIBA

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES

APELADOS: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E
CKOM ENGENHARIA LTDA

ADVOGADA: DANIEL PANTOJA RAMALHO E JULIANA SANTA BRIGIDA BITTENCOURT

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação.

Busca o apelante, por meio do presente recurso, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo de piso, para o patamar de patamar de 20% (vinte) sobre o valor da condenação.

Nesse contexto, compreende-se, conforme a jurisprudência pátria, que se faz possível à interposição de recurso de Apelação Cível quando o valor fixado, a título de honorários advocatícios, se demonstrar irrisório, em dissonância ao disposto no art. 85, § 2ª do CPC/2015. Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE
. A simples negativação indevida enseja a exclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Os honorários não podem ser arbitrados em montante ínfimo, a desprestigiar o trabalho e a dedicação do advogado, cabendo sua majoração quando fixado em valor irrisório.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0079.15.006227-5/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019)

INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO INEXISTENTE - QUANTUM -
MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. A inscrição em cadastro de devedores inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso.
De acordo com o art. 85, §2º, do CPC/15, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os requisitos descritos nos incisos de I a IV.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0241.18.006114-5/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/0020, publicação da súmula em 24/07/2020)

Para além, fundamental examinarmos o disposto no art. 85, § 2ª do CPC/2015, que versa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No entanto, percebe-se que o
quantum
fixado a título de honorários
advocatícios pelo juízo de piso é suficiente quando confrontado com habitual matéria debatida, a qual versa sobre indenização por danos materiais e morais por atraso em entrega de imóvel.

Nesse sentido, com fulcro no inciso III do art. 85 do CPC/2015, compreende-se que a natureza da causa fora comum, sem envolver maior complexidade ou

indícios de trabalho jurídico extraordinário, que justifique a majoração dos honorários sucumbenciais, como pretende o apelante.

A respeito da situação aqui delineada, vejamos o julgado:

COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – Atraso na entrega da obra confessado pela ré. Direito do comprador de rescindir o contrato com restituição integral das parcelas pagas. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão da ré de atribuir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários ao autor. Impossibilidade. Ré que deu causa à propositura e resistiu à demanda
.
Verbas sucumbenciais devidas pela ré. Valor dos honorários arbitrado, excessivo, diante da baixa complexidade da causa, dispêndio do tempo e o trabalho exercido, bem como nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Valor dos honorários reduzido, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, de 15% para 10% do valor da causa
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1119912-77.2014.8.26.0100; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019)

Assim, faz-se fundamental a manutenção do percentual estabelecido em sede de piso, que fora de10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista os requisitos expostos nos incisos I e IV do §2ª do art. 85 do CPC/2015.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de que sejam mantidos os honorários advocatícios fixados em sede de piso.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024